Tribunal: STJ
Processo: 1016732-50.2018.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2069639 - SP (2022/0044683-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: MARINO MORGATO - SP037920
AGRAVADO
: MARIA ANGELINA QUINELLI NAVAS
ADVOGADO
: BRUNO NAVAS RIBEIRO DE OLIVEIRA - SP362051
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DECISÃO
. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ
ULTRA PETITA
OBJETIVA. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. DESEQUILÍBRIO
ECONÔMICO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em violação do princípio da congruência ou da adstrição
quando o provimento jurisdicional se mantém nos limites do pedido, devendo
este ser interpretado de forma lógica e sistemática, à luz de todo o conteúdo
da petição inicial.
2. A modificação do entendimento do Tribunal local acerca da ocorrência da
violação da boa-fé objetiva, bem como da inexistência de desequilíbrio
econômico decorrente da migração de plano de saúde, incorreria em reexame
de matéria fático-probatória, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: bdc722fa-f621-4c2a-a13c-5c831161d647

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2069639 - SP (2022/0044683-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADO
: MARINO MORGATO - SP037920
AGRAVADO
: MARIA ANGELINA QUINELLI NAVAS
ADVOGADO
: BRUNO NAVAS RIBEIRO DE OLIVEIRA - SP362051
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DECISÃO
. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ
ULTRA PETITA
OBJETIVA. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. DESEQUILÍBRIO
ECONÔMICO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em violação do princípio da congruência ou da adstrição
quando o provimento jurisdicional se mantém nos limites do pedido, devendo
este ser interpretado de forma lógica e sistemática, à luz de todo o conteúdo
da petição inicial.
2. A modificação do entendimento do Tribunal local acerca da ocorrência da
violação da boa-fé objetiva, bem como da inexistência de desequilíbrio
econômico decorrente da migração de plano de saúde, incorreria em reexame
de matéria fático-probatória, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por UNIMED DE MARILIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão monocrática do Min. Paulo
de Tarso Sanseverino que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em
razão das Súmulas n. 5 e 7/STJ nos termos da seguinte ementa (fls. 282-288):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE
DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA
VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5
/STJ e 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL
COM
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
Documento eletrônico VDA50588426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:24
Código de Controle do Documento: ab0a3a67-1983-4e50-aa56-66e571a1b1c4

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 205):

– Contrato de plano
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE
de saúde individual. Rescisão de termo aditivo. Pretensão
da autora de ser mantida no plano contratado. Sentença de
parcial procedência para determinar a migração da
requerente para um plano individual/familiar, com
cobertura hospitalar, obstetrícia e ambulatorial, e isenção
de carência, sem alteração do valor da mensalidade.
Insurgência da ré. Desacolhimento. Adequação do contrato
ofertado pela ré à Resolução n° 40/2003 demasiadamente
onerosa ao consumidor. Abusividade da resilição unilateral
após 9 anos da celebração do ajuste. Ofensa ao CDC e aos
princípios da boa-fé e função social do contrato. Majoração
dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§11, do NCPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 222-226).
Alega a agravante que "ao determinar a migração do plano hospitalar para o
plano hospitalar e ambulatorial, todavia, manter o custo do contrato hospitalar, com todo
respeito, não se trata de resultado útil do processo ou interpretação sistemática da inicial,
mas sim evidente decisão
e enriquecimento ilícito da agravada ao receber
ultra petita

plano na modalidade Hospitalar e Ambulatorial e pagar apenas o custo do plano
Hospitalar" (fl. 293).
A agravante afirma que a decisão resulta em enriquecimento ilícito da
agravada, pois esta passaria a usufruir de um plano completo (hospitalar e ambulatorial)
pagando apenas o custo de um plano hospitalar, o que seria desproporcional e
desequilibrado.
Aduz, ainda, que não incidem as Súmulas n. 5 e 7/STJ, pois objetiva a
análise de violação do artigo 12, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, já que a decisão
agravada "determina o pagamento da mesma mensalidade no plano da segmentação
ambulatorial (inciso I), para o plano na segmentação ambulatorial e Hospitalar (inciso I e
II), ficando evidente o desequilíbrio econômico" (fl. 294).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada, instada a manifestar-se, silenciou.
Documento eletrônico VDA50588426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:24
Código de Controle do Documento: ab0a3a67-1983-4e50-aa56-66e571a1b1c4

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A irresignação recursal não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, não se verifica, no caso
concreto, a ocorrência de decisão
Não há falar em violação do princípio da
ultra petita.
congruência ou da adstrição quando o provimento jurisdicional se mantém nos limites do
pedido, devendo este ser interpretado de forma lógica e sistemática, à luz de todo o
conteúdo da petição inicial.
Nesse sentido, cito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
ULTRA PETITA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO QUE
RESPEITOU OS LIMITES ESTABELECIDOS NA
PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. In casu, diversamente do alegado pelo agravante, não há
que se cogitar de violação ao princípio da congruência. O
Tribunal de origem concluiu que a decisão proferida se deu
nos limites propostos na petição inicial. Tanto assim o é
que a sentença, reconhecendo a conduta ilícita do ora
agravante, condenou-o ao pagamento de danos morais.
2. De acordo com o entendimento desta Corte, "não
configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao
princípio da congruência ou da adstrição, o provimento
jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser
interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a
petição inicial" (AgInt no REsp 1.829.793/SE, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe de
).
21/10/2019
23/10/2019
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1870548/AL, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
,
31/08/2020
DJe
)
23/09/2020
No tocante à questão de fundo, o Tribunal de origem concluiu que houve
violação da boa-fé objetiva, bem como inexiste desequilíbrio diante da migração
determinada nos autos, sob o seguinte fundamento (fls. 207-208):
A atividade oferecida ao mercado pelo plano/seguro de
saúde enquadra-se perfeitamente no conceito de serviço,
firmado pelo art. 3o, §2o3, do Código de Defesa do
Documento eletrônico VDA50588426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:24
Código de Controle do Documento: ab0a3a67-1983-4e50-aa56-66e571a1b1c4

Consumidor, devendo, portanto, o caso dos autos, ser
analisado, à luz da proteção do consumidor, a imposição de
cláusulas abusivas no fornecimento de serviços (art. 6o,
IV4, do CDC).
Na hipótese, percebe-se que o contrato foi entabulado entre
as partes em setembro de 2007, após a lei de Planos de
Saúde e a RN no 40/03 da ANS determinarem a vedação do
custeio integral, pelo consumidor, dos serviços prestados
como, por exemplo, exames e consultas médicas, e,
somente após mais de 11 anos de celebração do ajuste, é
que a ré se preocupou em adequar o contrato da parte
autora aos ditames legais.
[...]
Nítida a abusividade da conduta da operadora, em afronta
aos princípios da boa-fé e função social do contrato, pois,
além de ofertar plano de saúde que já se encontrava fora
dos padrões legais e regulamentares, sob o pretexto de se
ajustar ao ordenamento jurídico, impôs, mais de 11 anos do
início da relação contratual, alteração unilateral onerosa à
autora.
Nesse contexto, uma vez que o termo aditivo ofende
dispositivo legal, correta a adequação da situação a uma
hipótese legalmente possível e que garanta a continuidade
do contrato nos termos originalmente contratados.
Assim, modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da ocorrência
da violação da boa-fé objetiva, bem como da inexistência de desequilíbrio econômico
decorrente da migração de plano de saúde, incorrerá em reexame de matéria fático-
probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. 1. RESCISÃO UNILATERAL. ADITIVO
CONTRATUAL.
CUSTO
OPERACIONAL.
RECONHECIMENTO
DE
ILEGALIDADE
NA
CONDUTA DA EMPRESA. REEXAME INVIÁVEL.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. TESE SOBRE APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
DO
CDC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E 356/STF. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal, no tocante ao
reconhecimento da legalidade da rescisão do aditivo, bem
como a alteração da solução dada à migração da parte
beneficiária para novo plano, demandaria revolvimento do
conjunto
fático-probatório,
além
da
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Em relação à alegação de violação do art. 35-G da Lei n.
9.656/1998 - tese referente à aplicação subsidiária do CDC
Documento eletrônico VDA50588426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:24
Código de Controle do Documento: ab0a3a67-1983-4e50-aa56-66e571a1b1c4

ao caso -, verifica-se que, a despeito da oposição do
respectivo recurso de embargos de declaração, o tema não
foi objeto de análise no acórdão recorrido, o que configura
a ausência do indispensável prequestionamento da matéria
e atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211
/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.065.352/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado, DJe de
.)
17/8/2022

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:24
Código de Controle do Documento: ab0a3a67-1983-4e50-aa56-66e571a1b1c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.069.639 / SP
Número Registro: 2022/0044683-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10167325020188260344 1016732502018826034450000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO : MARINO MORGATO - SP037920
AGRAVADO
: MARIA ANGELINA QUINELLI NAVAS
ADVOGADO : BRUNO NAVAS RIBEIRO DE OLIVEIRA - SP362051
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADO : MARINO MORGATO - SP037920
AGRAVADO
: MARIA ANGELINA QUINELLI NAVAS
ADVOGADO : BRUNO NAVAS RIBEIRO DE OLIVEIRA - SP362051
TERMO
Documento eletrônico VDA51384965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:56
Código de Controle do Documento: bbdb63b0-ca37-41ca-926e-6774f58f1cb8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:56
Código de Controle do Documento: bbdb63b0-ca37-41ca-926e-6774f58f1cb8